Tribunal: TJBA
Processo: 8000684-05.2021.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000684-05.2021.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, GUSTAVO SANTOS CISNE PESSOA, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

APELADO: CRISTIANO SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:
EDNEIA ANDRADE SOUZA SALES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por concessionária de serviço público estadual contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, para declarar a inexigibilidade da dívida imputada ao consumidor e condenar a empresa ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão de inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de responsabilidade da empresa pela negativação indevida do nome do consumidor, diante da ausência de comprovação da relação contratual; e (ii) avaliar se o valor fixado a título de danos morais revela-se excessivo, ensejando sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º) se aplica à relação jurídica entre concessionária de serviço público e usuário, estabelecendo a responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do art. 14, prescindindo da demonstração de culpa para fins de indenização por defeito na prestação do serviço.

4.
Comprovada a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes e ausente a prova de contratação válida dos serviços supostamente prestados, configura-se falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar.

5.

A inserção de dados desabonadores em bancos de proteção ao crédito, sem respaldo contratual e sem notificação prévia, constitui ato ilícito, nos termos do art. 43, §1º, do CDC.

6.
A indenização por dano moral decorrente de negativação indevida deve cumprir função reparatória e pedagógica, sendo legítimo o arbitramento em R$ 10.000,00 diante dos precedentes da própria Câmara e da razoabilidade da quantia frente às circunstâncias do caso.

7.

A pretensão de redução do montante indenizatório não encontra respaldo, pois o valor fixado não ultrapassa os limites da proporcionalidade e atende aos padrões jurisprudenciais para hipóteses similares.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000684-05.2021.8.05.0172
, em que figuram como apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A
e como apelado
EDNEIA ANDRADE SOUZA SALES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente